Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723289-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 276 LOTE 03 RUA 06 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Executado JOSE DE OLIVEIRA BARROS em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 276 LOTE 03 RUA 06, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0703787-61.2023.8.07.0020, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 72762997): Trata-se de impugnação à penhora na qual o Executado alega a impenhorabilidade do imóvel (bem de família) cujos direitos possessórios foram constritos no feito. Carece de razão o Executado. Rememora-se que, conforme assentado em sentença, o presente feito versa sobre a execução de débitos condominiais, os quais constituem exceção legal expressa à regra de impenhorabilidade (art. 3o da Lei no 8.009/90): Art. 3o da Lei no 8.009/90 A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; Nada a prover, por fim, quanto às demais matérias suscitadas ao ID 231847802, as quais voltam-se a rediscutir a coisa julgada firmada nos autos. Intimem-se Exequente e Arrematante a fim de que apresentem (i) o valor atualizado da dívida; e (ii) a relação de débitos incidentes sobre o bem. Prazo: 5 dias. Após, venham os autos conclusos para assinatura do auto de arrematação. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) o título executivo é inconstitucional, pois foi formado por revelia e não atende aos requisitos do Tema 492 do STF, já que o Agravante não é associado da Agravada e o ato constitutivo da obrigação (mensalidades associativas) não foi registrado no fólio real, tornando a obrigação inexigível nos termos do art. 525, § 12, do CPC; 2) o imóvel penhorado é ocupado pelo filho do Agravante, o que o torna impenhorável, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.216.187), sendo necessário o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1183 pelo STJ; 3) havia pesquisa positiva de veículo (ID 188483167), o que tornava desnecessária a constrição do imóvel residencial, contrariando o princípio da menor onerosidade ao devedor; 4) o Juízo de origem incorreu em erro de fato ao tratar a dívida como “condominial” e não enfrentou os argumentos da objeção de pré-executividade, nem os embargos de declaração, configurando negativa de prestação jurisdicional; 5) diante da natureza do litígio, seria razoável o agendamento de audiência de conciliação, conforme os arts. 3o, §3o, e 139, inc. V, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do agravo, evitando a alienação do imóvel. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para declarar a inconstitucionalidade da coisa julgada, com extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a substituição da penhora do imóvel pelo veículo identificado no ID 188483167; alternativamente, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família; caso não acolhido, requer a suspensão da execução com base na afetação do Tema 1183 do STJ. Por fim, requer a designação de audiência de conciliação e, se necessário, a anulação da decisão por negativa de prestação jurisdicional. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Preparo recolhido (ID 72764807). DECIDO. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante postula os benefícios da assistência judiciária gratuita no recurso interposto, porém recolhe o preparo no ato de sua interposição (ID 72764807). Ocorre que o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da assistência judiciária gratuita, ocasionando a preclusão lógica da insurgência e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. INDEFIRO a gratuidade da justiça requerida. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate a questão da impenhorabilidade do imóvel em apreço, verifica-se nos autos que ele não se insurgiu tempestivamente acerca da penhora, tendo o imóvel sido inclusive já arrematado em leilão (ID 72762997). Verifica-se nos autos que o Agravante peticionou em 24/02/2024, requerendo a substituição da penhora do imóvel por veículo. Todavia, quando já havia se operada a preclusão temporal para isso (ID 72762996). Ainda que o Executado se valha de objeção de executividade, seu âmbito de cognição permanece restrito a matérias de ordem pública, desde que não exijam dilação probatória. Dessa feita, não tem o condão de reabrir discussão de matérias já preclusas, como as mencionadas. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão da tutela requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerido. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025 17:41:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador